Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002966-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDRE MORAIS LIMA DOS SANTOS - CPF: 057.603.434-75 (RECORRIDO), RENEU ALCEU ROSLER - CPF: 106.006.390-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PASSAGEM AÉREA. COMPRAS DE TRECHOS COM LOCALIZADORES DIFERENTES. VOO ALTERADO. CANCELAMENTO DOS TRECHOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO SEM COBRANÇA REFERENTE AO TRECHO COM ALTERAÇÃO. COBRANÇA DA MULTA REFERENTE AO TRECHO SEM ALTERAÇÃO DE VOO. MULTA PREVISTA NAS CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE MILHAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrido informa que durante a semana da viagem foi notificado da alteração no horário do voo, referente ao trecho Bogotá – Pereira e por não concordar com a alteração solicitou o cancelamento dos trechos de ida e volta.

2. Cobrança de multa contratual prevista nas condições do programa Smiles referente ao trecho de volta. Ciência prévia do consumidor.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Webjet Participações S.A.
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar a recorrente a restituir de forma dobrada os R$ 700,00 (setecentos reais), a título da tarifa/multa exigida para devolução das milhas aéreas e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que o recorrido comprou passagens aéreas do programa de milhas, que possui regras tarifárias próprias e com localizadores diferentes. Alega a ausência de ato ilícito e danos materiais, haja vista que o consumidor anuiu com as condições contratuais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Decido.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023